Tribunal: STF
Processo: Rcl 45808
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010147-69.2017.5.03.0038.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao rejeitar os embargos à execução, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como na ADPF 324 e no tema 725.
    A reclamante afirma que o título executivo é inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim – ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.
    Defende ainda que, apesar de não ter interposto recurso contra o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário na fase de conhecimento, a interposição de recurso pelo litisconsorte, no caso o Banco Itaú, lhe aproveitaria, nos termos do art. 1.005 do CPC.
    Assevera que a renúncia ao direito com relação ao Itaú, formulada pelo beneficiário após a interposição de recurso de revista e homologada pelo TRT, “não tem o condão de fazer a coisa julgada retroagir à data da publicação do acórdão regional”. (eDOC 1, p. 6), e que o acolhimento da referida tese importaria na extinção total da reclamação trabalhista.
    Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação do ato.
    Deferi a liminar para para determinar a suspensão do Processo 0010147-69.2017.5.03.0038 até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 29)
    Citada, a beneficiária Vivian Maria da Silva apresentou contestação, consoante eDOC 32.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 44)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. TEMA 360 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E OS JULGADOS QUESTIONADOS. LIDE TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. EFEITOS DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DEBATE DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF”. (eDOC 46)
    É o relatório. Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.
    Extrai-se dos autos que Vivian Maria da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações, ora reclamante, e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. 
    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de 1º grau (eDOC 19). Inconformados, Almaviva Participações e o Banco Itaú interpuseram recursos ordinários, os quais tiveram o provimento negado pelo TRT da 3ª Região, em acórdão publicado no DJe em 25.5.2018. Confira-se a ementa:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - RELAÇÃO DE EMPREGO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. A terceirização é admitida pela jurisprudência em relação as atividades de vigilância, conservação e limpeza ou serviços especializados, desde que não incluídos na atividade econômica principal dos tomadores de serviços, pela orientação dos itens I e III da Súmula 331 do Colendo TST. Não é permitida, portanto, a terceirização de serviços compreendidos na atividade econômica principal (atividade fim), hipótese em que a relação de emprego é formada diretamente com o tomador de serviços. No mesmo sentido o entendimento da Súmula 49 deste Egrégio Tribunal, dirigido especificamente a atividade de atendimento por telefone (telemarketing)”. (eDOC 21)
    Apenas o Banco Itaú interpôs recurso de revista em face do referido acórdão, tendo a ora reclamante (Almaviva Participações) se quedado inerte, conforme consta de certidão extraída do sítio eletrônico do TRT, tendo o prazo para interposição de recurso escoado em 19.2.2018. 
    Não admitido o apelo, o Banco Itaú interpôs agravo de instrumento 4.7.2018. Todavia, consta dos autos que, em seguida, a ora beneficiária Vivian Maria da Silva requereu a renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, a qual foi homologada, pelo TRT3, em 7.6.2019, com a consequente prejudicialidade do recurso interposto (DJe 11.6.2019). Confira-se, pois, o teor dessa decisão:
    “Vistos.
    O Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo 2º reclamado Itaú Unibanco S.A. foi recebido pelo despacho Id. 0a8a653.
    A reclamante Vivian Maria da Silva, por meio da petição Id. 93f971a, manifesta renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em face do 2º reclamado, nos termos do art. 487,III, "c", do CPC e requer a certificação do trânsito em julgado em relação à 1ª reclamada Almaviva Participações e Serviços Ltda.
    Ressalto que este Tribunal, reunido em sua composição Plena, ao analisar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (IncResDemRept-0010849-32.2017.5.03.0000) definiu para o Tema Repetitivo nº 001 a seguinte Tese Jurídica: ‘É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução de mérito. (Arts. 487, III, "c", do CPC e 282 do Código Civil)’ - DEJT de 19/10/2018.
    Considerando que o instrumento de mandato Id. 61a4bc3 outorga ao advogado da reclamante e subscritor da petição em apreço, Dr. Thiago Domingos de Bragança (OAB/MG 138.552), o poder específico para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, homologo a renúncia em relação ao 2º reclamado Itaú Unibanco S.A e julgo extinto o processo com resolução de mérito em relação a ele (art. 487, III, alínea "c", do CPC), prosseguindo-se o feito em face da 1ª reclamada Almaviva Participações e Serviços Ltda.
    Evidencia-se, assim, a perda de objeto do AIRR interposto pelo 2º reclamado, devendo-se proceder à baixa da respectiva petição (Id. eee1822).
    Registro que a 1ª reclamada não recorreu do acórdão proferido nos autos (Id. 0daf98a), publicado no DEJT em 02/02/2018, disponibilizado no primeiro dia útil anterior, operando-se, portanto, o trânsito em julgado em relação a ela.
    Devolvam-se os autos à origem”. (Conforme consulta ao site do TRT3)
    A reclamante Almaviva Participações e Serviços Ltda interpôs, então, agravo regimental postulando a reconsideração da decisão agravada com a consequente revogação da homologação da renúncia. O apelo não foi recebido pelo Tribunal reclamado, por entender ser incabível. (eDOC 18)
    Ainda inconformada, a ora reclamante interpôs novo recurso - agravo de instrumento, o qual também restou não conhecido. 
    Durante a fase de cumprimento da decisão, a reclamante opôs embargos à execução, aos quais lhe foram negado provimento. (eDOC 20) 
    Seguiu-se, então, a interposição de Agravo, no qual se aduziu, em síntese, a ilegitimidade passiva, tendo em vista o julgamento da ADPF 324 pelo STF. O TRT da 3ª Região negou provimento ao apelo, ao fundamento de que as decisões do STF sobre a matéria foram proferidas após o trânsito em julgado da ação trabalhista. Eis a ementa desse julgado:
    “AGRAVO DE PETIÇÃO - PRECLUSÃO. Pela regra do artigo 507 CPC, aplicável de forma subsidiária, na fase de conhecimento do processo do trabalho (artigo 769 CLT e artigo 15 CPC), ‘... é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’”. (eDOC 22)
    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, tendo em vista a inaplicabilidade, pela autoridade reclamada, do entendimento firmado pelo STF na ADPF 324 em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. O acórdão proferido no tema 360 restou ementado nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20.8.2018, DJe 19.3.2019)
    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral o STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.
    No caso dos autos, ao contrário do assentado pela ato reclamado, verifico que o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em data posterior ao julgamento da ADPF 324, pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.
    Explico.
    Conforme já relatado, Vivian Maria da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. Dessa forma verificou-se a formação de litisconsórcio passivo unitário, conforme disposto no art. 116 do CPC: “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”. 
    Ainda nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de litisconsórcio unitário, “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117).
     Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, apesar de o reclamante não ter interposto recurso contra o acórdão do TRT, o recurso apresentado por seu litisconsorte lhe beneficiaria.
    Todavia, conforme visto, após a interposição do recurso de revista, foi formulado pedido de renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, homologado pelo Tribunal reclamado.
    Cumpre registrar que a renúncia à solidariedade com relação a um dos litisconsortes unitários opera duplo efeito. Um material, haja vista que a partir desse momento a parte remanescente passará a responder por todo o ônus do processo, e outro processual, já que é a partir da homologação da renúncia que se opera a cisão do litisconsórcio.
    Assim, conclui-se que a homologação da renúncia repercute diretamente na esfera de direitos do réu remanescente, motivo pelo qual apenas a partir dessa decisão é que se observa o trânsito em julgado da ação trabalhista também para a ora reclamante.
    Dessa forma, tendo em vista que a homologação da renúncia pelo TRT3 ocorreu em 7.6.2019 e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, não subsiste o fundamento do ato reclamado para inobservância do tema 360 da sistemática repercussão geral.
     Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a inexigibilidade do título judicial e, assim, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração ao decidido por esta Corte na ADPF 324 e nos temas 725 e 360. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente